Tribunal: TCU
Processo: 036.832/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 700/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 213 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.832/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ari José Bonaldo Pegoraro (XXX.979.290-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao Ministério da Cidadania, à Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS e ao responsável, acompanhada de cópia da instrução técnica inserta à peça 42.